Tribunal: CARF
Processo: 12269.003510/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.003510/2010-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.304 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
GREMIO FOOTBALL PORTO ALEGRENSE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil mantenha os presentes autos apensados ao processo principal, no
12269.003508/2010-88, já que o respectivo julgamento ficará sobrestado. O conselheiro Rodrigo
Rigo Pinheiro declarou-se impedido de participar do reportado julgamento, sendo substituído
pelo conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado).

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Marcelo Freitas de Souza Costa
(suplente convocado) e Thiago Alvares Feital (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 06-50.623 (fls. 136 a 140)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.295.511-8 (fls. 2 a), consolidado em 16/12/2010 (fls. 2 a 12), no valor
de R$ 4.783,31, relativo à multa pelo descumprimento de obrigação acessória relacionada às
contribuições devidas à seguridade social, parte dos segurados, incidentes sobre a remuneração
paga pela empresa a segurados empregados, obtido através das folhas de pagamento
apresentadas em meio papel e em meio digital e pela Contabilidade, no período de 01/2005 a
12/2005 (CFL 68).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12269.003510/2010-57
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.304 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.003510/2010-57

Consta no Relatório Fiscal (fls. 13) que a empresa declarou parte dos fatos
geradores em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência — GFIP, deixando de declarar, nas competências 12 E 13/2005, valores
descontados de segurados empregados conforme pode ser verificado na "PLANILHA DE
REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS" anexa, observando-se a coluna CS
SEM GFIP.
Em razão do mesmo procedimento fiscal foram lavrados os seguintes autos de
infração de obrigação principal (fls. 15):

Impugnação às fls. 61 a 72.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECIAL DE TÉCNICO. REQUISITO.
A realização de perícia para a análise de documentos só se justifica se houver
necessidade de conhecimento especial de técnico (Lei n° 5.869, de 1973, art. 420, I).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A utilização da taxa Selic como juros moratórios decorre de expressa disposição legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 05/02/2015 (fls. 142) e apresentou recurso
voluntário em 09/03/2015 (fls. 144 a ) sustentando: a) cerceamento do direito de defesa; b) que
os valores lançados foram adimplidos, somente não foram incluídos na GFIP.
Sem contrarrazões.
.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.304 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.003510/2010-57

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da obrigação acessaria relacionada ao CFL 68
De acordo com o art. 225, inciso IV, do RPS, a empresa é obrigada a informar,
mensalmente, ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, na forma por ele
estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e
outras informações de interesse daquele Instituto.
Ou seja, esta infração ocorre quando da apresentação do documento sem
informações que, direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo,
a menor, das contribuições devidas. Exemplo: não informar a contribuição referente a rubrica
paga a título de prêmios. Estando, portanto, o responsável sujeito à penalidade administrativa de
multa, calculada na forma dos artigos 284, incisos I e II, do RPS e 32, inciso IV, § 5o, combinado
com o art. 92 da Lei n.° 8.212/91 (com valores atualizados pela Portaria MPS n.° 822/2005).
Ocorre que tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação
tributária acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento do
processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em
questão antecedente ao dever instrumental.
A base de cálculo da multa do CFL 68 corresponde a 100% da contribuição não
declaração e, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só deve ser mantida
se constatado que houve fatos geradores omitidos da GFIP.
Ou seja, o valor da penalidade aplicada neste processo é diretamente relacionado
ao montante do crédito tributário discutido nos processos administrativos que têm por objeto os
créditos de obrigações principais.
Conforme consignado, consta no Relatório Fiscal (fls. 13) que a empresa declarou
parte dos fatos geradores em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência — GFIP, deixando de declarar, nas competências 12 E 13/2005,
valores descontados de segurados empregados conforme pode ser verificado na "PLANILHA DE
REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS" anexa, observando-se a coluna CS
SEM GFIP.
Em razão do mesmo procedimento fiscal foram lavrados os seguintes autos de
infração de obrigação principal (fls. 15):
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.304 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.003510/2010-57

Os autos de infração relacionados à obrigação principal vieram a julgamento nesta
mesma sessão de julgamento e a Turma decidiu, por unanimidade, pela conversão dos
julgamentos em diligência para fins de verificação de recolhimento de contribuição e contagem
do prazo decadencial.
Nesse sentido, depende este AIOA do julgamento daqueles, necessário aguardar o
resultado a ser ali proferido.
Por ora, deixo de analisar os demais argumentos recursais que serão apreciados
quando do retorno dos autos da diligência proposta.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para
que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil mantenha os
presentes autos apensados ao processo principal, no 12269.003508/2010-88, já que o respectivo
julgamento ficará sobrestado.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 166
DF CARF MF
Original